Tribunal: TJDFT
Processo: 0708524-83.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708524-83.2018.8.07.0020 RECORRENTE: IONE ROCHA TORRES MENDES RECORRIDO: SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA/EMPRÉSTIMO FORNECIDO POR SEGURADORA. VINCULAÇÃO AO CONTRATO DE SEGURO OU DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA. VENDA CASADA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONTO DE VALOR SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não configura venda casada a concessão de assistência financeira/empréstimo fornecido por seguradora atrelado à contratação de seguro e/ou de previdência complementar aberta, pois há exigência legal e regulamentar determinando a vinculação do contrato de assistência financeira à apólice/certificado de seguro ou de previdência complementar aberta. 2. Inexistindo prova sobre a origem do desconto da parcela no contracheque do consumidor, deve ser cancelado. 3. Deu-se provimento parcial ao apelo. A recorrente alega violação ao artigo 39, inciso I, do CDC, defendendo que o consumidor não pode ser submetido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada, tratando-se expressamente de prática abusiva (venda casada). No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJPR. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 39, inciso I, do CDC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, extrai-se do aresto recorrido a seguinte fundamentação: “(...) não é correta a afirmação de que a ré/apelante realizou venda casada ao vincular a assistência financeira (empréstimo) à autora/apelada à contratação do seguro e/ou do pecúlio. Isso porque a própria regulamentação é no sentido da obrigatoriedade de a ré/apelante fornecer a assistência financeira apenas e tão somente a quem contrate ao menos um dos seus produtos (seguro e/ou plano de previdência complementar aberta). Além disso, ao contrário do que disse a autora/apelada na inicial, houve a regular contratação do seguro e do pecúlio, de modo que não há qualquer irregularidade apta a ensejar o seu cancelamento por nulidade, que é inexistente no caso” (ID 29136965). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005